Tribunal: TJES
Processo: 5000770-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000770-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JORGIANA PEREIRA DE SOUZA CIRINO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000770-74.2021.8.08.0000

Recorrente: EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A

Recorridos: Jorgiana Pereira de Souza Cirino e Ernandes Coelho Cirino

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em razão da
DECISÃO
(ID nº 1009071 – Pág. 25/27), proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
JORGIANA PEREIRA DE SOUZA CIRINO e ERNANDES COELHO CIRINO
, cujo decisum houve por bem deferir a tutela de urgência postulada na Inicial, determinado à Recorrente que, “
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à instalação do serviço de energia elétrica na residência dos autores, em nome de ERNANDES COELHO CIRINO, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento.”

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou, em resumo, que (I) o cumprimento da Decisão liminar poderá resultar em risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto o fornecimento provisório de energia na unidade consumidora da Recorrida, sem que sejam efetuados os devidos reparos, pela Autora, no respectivo padrão de energia, comprometerá a segurança dos usuários do local e da coletividade, violando, assim, as normas contidas na Resolução nº 414/2010, da ANEEL; (II) registra que “
no dia 29/07/2020 foi realizada a vistoria “in loco” e os técnicos identificaram que já existe unidade consumidora ligada no mesmo imóvel e, via de consequência, de acordo com as Normas de Fornecimento de Energia homologadas, torna se necessário que os Autores façam o padrão de forma agrupada com outro padrão já existente (Instalação 792276), aonde se encontra instalado o medidor de nº U17215
”.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, sobrestando os efeitos da Decisão agravada e, no mérito, pugnou pelo provimento recursal.

Em Decisão (ID nº 1015153) restou deferido o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimada, os Recorridos ofereceram Contraminuta (ID nº 1081565) pugnando pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em razão da
DECISÃO
(ID nº 1009071 – Pág. 25/27), proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por J
ORGIANA PEREIRA DE SOUZA CIRINO e ERNANDES COELHO CIRINO
, cujo decisum houve por bem deferir a tutela de urgência postulada na Inicial, determinado à Recorrente que, “
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à instalação do serviço de energia elétrica na residência dos autores, em nome de ERNANDES COELHO CIRINO, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento.”

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou, em resumo, que (I) o cumprimento da Decisão liminar poderá resultar em risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto o fornecimento provisório de energia na unidade consumidora da Recorrida, sem que sejam efetuados os devidos reparos, pela Autora, no respectivo padrão de energia, comprometerá a segurança dos usuários do local e da coletividade, violando, assim, as normas contidas na Resolução nº 414/2010, da ANEEL; (II) registra que “
no dia 29/07/2020 foi realizada a vistoria “in loco” e os técnicos identificaram que já existe unidade consumidora ligada no mesmo imóvel e, via de consequência, de acordo com as Normas de Fornecimento de Energia homologadas, torna se necessário que os Autores façam o padrão de forma agrupada com outro padrão já existente (Instalação 792276), aonde se encontra instalado o medidor de nº U17215
”.

A propósito, em sede de apreciação do pedido de efeito suspensivo em relação à Decisão combatida, o mesmo restou apreciado e deferido com base nos seguintes fundamentos,
verbatium:

“Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos, in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (fumus boni iuris) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (periculum in mora).

O Magistrado de Primeiro Grau, ao apreciar os requerimentos da Petição Inicial, assim fundamentou a concessão da antecipação da tutela jurisdicional, in litteris:

“Em análise perfunctória dos fundamentos expostos na exordial e documentos que instruem a presente ação, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, pois os requerentes demonstraram, por meio da fotografia acostada à inicial, que os imóveis são independentes, não estando, ao menos em tese, na mesma laje.

O fato de parte do imóvel do vizinho eventualmente se sobrepor a parte do imóvel/terreno do autor, na parte dos fundos, não pode servir de respaldo para o não fornecimento do serviço.

Ademais, como é de sabença, o fornecimento do serviço de energia elétrica não é uma discricionariedade da concessionária, mas, sim, um dever.

Destarte, não vejo qualquer razoabilidade em não se permitir a instalação de energia elétrica no imóvel, mormente frente à essencialidade e importância do fornecimento do serviço.

Desse modo, tenho que o pedido de tutela de urgência merece acolhimento.

Válido esclarecer que os efeitos da concessão da tutela de urgência, caso o pedido do autor seja julgado improcedente, são facilmente reversíveis, não ferindo, dessa forma, o disposto no §3º do art. 300 do CPC.”

Verifica-se,
ab initio
, que a Recorrente realizou visita técnica para atender à solicitação de instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel dos Recorridos, constando que, em decorrência de se tratar de edificações geminadas, ou seja, encostadas umas nas outras, registrou a impossibilidade de atendimento ao pedido de ligação de energia elétrica porquanto o padrão de energia construído deveria encontrar-se agrupado aos demais, diante da possibilidade de risco concreto de acidentes que podem ocorrer acaso a ligação se dê de forma isolada, assim explicitando tais riscos (ID nº 1009067 – Págs. 15/16), in litteris:

“Por se tratar do mesmo imóvel, contendo dois ou mais imóveis diferentes, faz-se necessário o agrupamento da entrada de corrente de energia elétrica, pois no caso contrário, potencializa-se o risco de uma energização acidental de uns dos circuitos.

44. Imaginemos em uma situação técnica hipoteticamente incorreta aonde esses dois circuitos fossem ligados, de forma natural se potencializaria um risco iminente no local com a possibilidade de uma energização acidental interna de uns dos circuitos.

45. Na sequência, eu outro momento, por algum motivo adverso, um daqueles circuitos na via pública venham a ser desligado por falha ou por alguma necessidade de manutenção, as equipes técnicas da Concessionária serão acionadas para fazer a devida manutenção no circuito interno ou externo. Para os casos em que esses circuitos por algum motivo, venham a se interligar, eles acabam recebendo a bipolaridade de energizar e ser energizados entre si e esse fato poderá acarretar um acidente com eletrocussão que, muitas das vezes, por se tratar de energia elétrica, pode ser fatal.

46. Em observância a essas inconformidades técnicas e de segurança encontradas na vistoria do padrão e dos imóveis, ficou constatado que não há condições de atender a nova ligação requerida pelos Autores, pois os itens levantados pela equipe que foi até o local são de alta importância para manter as condições mínimas de segurança tanto para os clientes, quanto para terceiros.”

Com efeito, a Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, preconiza a necessidade de observância, pelo consumidor que requisitar o fornecimento inicial de energia elétrica, das normas e padrões técnicos disponibilizados pela distribuidora do serviço, sob pena de negativa ou suspensão de fornecimento, verbatium:

“
Art. 27.
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

§ 1º As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

I - obrigatoriedade, quando couber, de:

a) observância, na unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL;

b) instalação, pelo interessado, quando exigido pela distribuidora, em locais apropriados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora necessários à medição de consumo de energia elétrica e demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações (...);

“
Art. 167.
O consumidor é responsável:

I - pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II - pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III - pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora; e

IV - pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade."

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

“
Art. 166.
É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora”.

“
Art. 170.
A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico”.

Por sua vez, a norma técnica da Recorrente (PT.DT.PND.03.14.001) para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição
1
, estatui em seu item 6.1.1., alínea “k” que,
“Por questões de segurança, unidades consumidoras distintas, constituídas em uma mesma propriedade urbana, deverão possuir suas medições agrupadas e atendidas através de um único ponto de entrega de energia.”

Na hipótese, ao menos em juízo sumário de cognição, é possível verificar dos registros fotográficos colacionados aos autos tanto pelos Recorridos na exordial (ID nº 1009071 – Pág. 4), como pela Recorrente (ID nº 1009067 – Págs. 13/15), a existência de ponto de entrada de ligação de energia elétrica ativo no portão de entrada da residência dos Recorridos, referente à construção geminada à residência dos Recorridos, havendo, inclusive, a sobreposição dos imóveis, além de nítida circunstância de os mesmos serem geminados, o que denota respaldo de atuação da concessionária Recorrente, que compareceu ao local em visita técnica realizada e apurou a situação retratada.

Nesse ensejo, máxime por considerar que o descumprimento das normas técnicas em questão podem revelar sobremaneira a possibilidade de ocorrência de acidentes na rede, conforme descrito pela Recorrente alhures e, ainda, por considerar que a concessionária já esteve no local e apurou efetivamente a irregularidade da instalação, a meu sentir, a concessão da antecipação da tutela jurisdicional,
in casu
, pode revelar a ocorrência de
periculum in mora,
na modalidade inversa, registrando que, para o atendimento ao requerimento dos Recorridos de fornecimento de energia elétrica basta a transferência do padrão de energia construído para o outro lado do portão da residência, onde já existe outro ponto de chegada de energia.

Em sendo assim, entendo presentes o
periculum in mora
e
fumus bonis iuris
, para a concessão de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada, mormente porquanto subsiste a imposição de multa diária à Recorrente pelo seu descumprimento, o qual, ao menos em princípio, parece denotar atividade da concessionária em respeito às normas técnicas e regulamentação afetas à espécie.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Intimem-se
as partes.

Notifique-se
o Juízo a quo para ciência e cumprimento do teor deste decisum.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem
os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 18 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar as alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser integralmente acolhida.

Isso porque, consoante demonstrado, o ponto de entrada de energia para a residência dos Recorridos afigura-se, ao menos diante dos elementos de prova sumariamente coletados nesse estágio de cognição superficial, em desconformidade com o padrão técnico previsto nas normas de regulamentação, especificamente tendo em vista que é possível identificar a composição de imóveis geminados e que, portanto, devem reunir todos os pontos de entrada em um único local, o que não se verificou na hipótese, ocasionando elevado risco de acidente no caso de efetiva ligação da energia elétrica sem a pertinente observância do padrão técnico exigido do consumidor e, também, nesse sentido, o
periculum in mora
na modalidade inversa.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para os fins de indeferir o pedido de antecipação de tutela vindicado na Petição Inicial da demanda originária, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO PADRÃO DE ENTRADA EM RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS O IMÓVEL DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

In casu
, a Recorrente realizou visita técnica para atender à solicitação de instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel dos Recorridos, constando que, em decorrência de se tratar de edificações geminadas, ou seja, encostadas umas nas outras, registrou a impossibilidade de atendimento ao pedido de ligação de energia elétrica porquanto o padrão de energia construído deveria encontrar-se agrupado aos demais, diante da possibilidade de risco concreto de acidentes que podem ocorrer acaso a ligação se dê de forma isolada.

II
. A Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, preconiza a necessidade de observância, pelo consumidor que requisitar o fornecimento inicial de energia elétrica, das normas e padrões técnicos disponibilizados pela distribuidora do serviço, sob pena de negativa ou suspensão de fornecimento a norma técnica da Recorrente (PT.DT.PND.03.14.001) para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição
1
, estatui em seu item 6.1.1., alínea “k” que,
“Por questões de segurança, unidades consumidoras distintas, constituídas em uma mesma propriedade urbana, deverão possuir suas medições agrupadas e atendidas através de um único ponto de entrega de energia.”

III.
Na hipótese, ao menos em juízo sumário de cognição, é possível verificar dos registros fotográficos colacionados aos autos tanto pelos Recorridos na exordial (ID nº 1009071 – Pág. 4), como pela Recorrente (ID nº 1009067 – Págs. 13/15), a existência de ponto de entrada de ligação de energia elétrica ativo no portão de entrada da residência dos Recorridos, referente à construção geminada à residência dos Recorridos, havendo, inclusive, a sobreposição dos imóveis, além de nítida circunstância de os mesmos serem geminados, o que denota respaldo de atuação da concessionária Recorrente, que compareceu ao local em visita técnica realizada e apurou a situação retratada.

IV
. Nesse ensejo, máxime por considerar que o descumprimento das normas técnicas em questão podem revelar sobremaneira a possibilidade de ocorrência de acidentes na rede, conforme descrito pela Recorrente e, ainda, por considerar que a concessionária já esteve no local e apurou efetivamente a irregularidade da instalação, a concessão da antecipação da tutela jurisdicional,
in casu
, pode revelar a ocorrência de
periculum in mora,
na modalidade inversa, registrando que, para o atendimento ao requerimento dos Recorridos de fornecimento de energia elétrica basta a transferência do padrão de energia construído para o outro lado do portão da residência, onde já existe outro ponto de chegada de energia.

V.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e conferir-lhe provimento, para indeferir o pedido de tutela antecipada vindicada na demanda originária, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.